Tribunal: STF
Processo: ARE 1390012
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso I; 150, incisos I e II; 226, § 7º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Trata-se de recurso inominado interposto pela União contra sentença que julgou procedentes os pedidos veiculados na inicial para anular o lançamento de crédito tributário consubstanciado na NL nº 2014/036430241839717.



    A recorrente alega, em suma, que o art. 8º da Lei n.º 9.250/1995, restringe a dedutibilidade das despesas médicas aos pagamentos efetuados pelo contribuinte relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes. Aduz que ainda que o procedimento médico seja de interesse comum do casal, esse tem como paciente a esposa ou companheira no caso em tela. Por isso, tais despesas só poderiam ser deduzidas na Declaração de Ajuste apresentada em separado por ela, ou na entregue pelo contribuinte, se ele a indicasse como sua dependente, o que não ocorre. Defende que nos casos em que o casal optou pela apresentação de Declarações de IRPF em separado, não há base legal para a dedução das despesas médicas, incluindo plano de saúde, de ambos os cônjuges na declaração de apenas um deles.



    [...]



    Saliento que a questão posta nos autos foi objeto de análise recente pela 1ª Turma Recursal do Paraná no julgamento do RC 5003732-03.2020.4.04.7000, Relator Juiz Federal Marcelo Malucelli, j. 25/03/2021, conforme excerto a seguir, que adoto como razões de decidir:



    (...)A dedução de valores pagos a médicos da base de cálculo do imposto sobre a renda devido restringe-se àqueles pagamentos efetuados pelo contribuinte relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei nº 9.250/1995, art. 8º, caput, inciso II, alínea "a"; Decreto nº 3.000/1999, art. 80; e Decreto nº 9.580/2018, art. 73).



    [...]



    Uma vez entregue a declaração, a alteração da opção seria possível por meio de declaração retificadora, a qual não foi apresentada pelo autor. Com isso, reputo ausente qualquer ilegalidade na atuação do Fisco de modo que não sepode dar guarida à pretensão do recorrente.



    Assim, não há que se falar em ofensa ao princípio da capacidade contributiva (art.145, § 1º, CF, “Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte”) porque a despesa não se relaciona com pessoa declarada como sua dependente. Como se sabe, o princípio em questão e a norma que o veicula na Constituição tem natureza meramente programático, a fim de perseguir o atingimento da justiça fiscal. Contudo, na prática, revela-se de difícil identificação e o caso em comento não é diferente. Com efeito, a norma que define a possibilidade de dedução de despesas relativas a dependentes tem sua razão de ser na necessidade de fixação de critério objetivo da permissão, a qual, por evidente, não pode ter um carátem em aberto a fim de se prever uma impossível casuística de enquadramento. Por isso que, diante da clareza da regra em questão, caberia ao recorrente tomar as medidas de natureza fiscal previstas em lei e regulamento para alcançar o direito alegado, No entanto, diante do fato de que naquele ano a sua ex-esposa não se definiucomo sua dependente, não é possível através de decisão judicial alterar-se tanto a norma quanto o fato.



    [...]



    Com efeito, a dedução de valores pagos a médicos da base de cálculo do imposto sobre a renda devido restringe-se àqueles pagamentos efetuados pelo contribuinte relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, nos termos da legislação vigente.



    Na hipótese dos autos, entretanto, não tendo o contribuinte incluído a esposa como dependente na sua declaração de imposto de renda, não há amparo legal para fins de dedução do tratamento com a fertilização in vitro realizado pela paciente do tratamento médico.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente